Tribunal: TJSP
Processo: 1009874-70.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Atribuição de aulas e classes. Pretensão da impetrante à designação de turmas mediante "fracionamento" dos blocos de séries/anos originalmente formulados pela Administração. Indeferimento administrativo bem fundamentado, com apresentação dos motivos à impetrante. Nulidade do ato administrativo não verificada em concreto. Pretensão à revisão do ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Atribuição de aulas e classes. Pretensão da impetrante à designação de turmas mediante "fracionamento" dos blocos de séries/anos originalmente formulados pela Administração. Indeferimento administrativo bem fundamentado, com apresentação dos motivos à impetrante. Nulidade do ato administrativo não verificada em concreto. Pretensão à revisão do ato administrativo que esbarra na legislação municipal. Inteligência do art. 26, § 1°, da Portaria n° 217/SEC/2023, que veda o fracionamento de blocos de classes quando isso importar em turma remanescente. Medida pedagógica que visa a evitar que estudantes de um mesmo ano/série, mas de turmas distintas, possuam diferentes professores dentro da mesma disciplina. Carga horária indicada pela impetrante que só seria contemplável, diante da escolha de aulas por ela feita, mediante o fracionamento de blocos com ao menos uma turma remanescente no 8° ou 9° ano. Turmas, ademais, que teriam aulas ministradas em mesmo horário para outro bloco inicialmente escolhido pela impetrante. Cumulação que seria materialmente impossível. Direito líquido e certo não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.